Tribunal: TJES
Processo: 0000005-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000005-24.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BOSCO DEZAN CHERINI JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000005-24.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BOSCO DEZAN CHERINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia:

“(...)no dia 02 de janeiro de 2022, por volta das 20:23 horas, na

Avenida Beira Rio, nesta cidade, o Denunciado corrompeu a menor Thalita de Oliveira Lucindo Folador, de 15 anos de idade (conforme cadastro de fi. 21), e junto com esta, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, objetos pessoais pertencentes a vítima Nahuel Yapula, conforme Auto de Apreensão de fls. 23.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, a vítima caminhava na Avenida supracitada quando a menor Thalita a abordou oferecendo-lhe um "programa" pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que foi aceito por Nahuel.

Consta que, em seguida, o denunciado apareceu portando duas facas, ameaçou Nahuel, enquanto a menor desabotoou a pochete que ele carregava no peito e fugiu.

Ato continuo, a vítima tentou correr atrás de Talita, mas foi novamente ameaçada pelo acusado com as facas, tendo ambos se evadido em seguida.

Após toda a ação, acionada a Guarda Municipal, lograram êxito em prender o denunciado e apreender a menor em flagrante na posse do objeto roubado. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 217 (duzentos e dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº. 8.069/90.

A defesa requer, quanto ao crime de roubo, a absolvição do apelante ou a desclassificação para o crime de furto, bem como o decote da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

Almeja, ainda, a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menor.

Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria dos crimes, com a redução da pena base.

No entanto, denoto que a materialidade e autoria dos crimes restaram demonstradas através dos boletins unificados (fls. 30/31); auto de apreensão (fls. 26); auto de restituição (fl. 28), somados aos depoimentos prestados, cabendo destacar a palavra da vítima, posteriormente confirmada em juízo:

"(...) estava próximo a praça da beira-rio, porém não sabe exatamente o nome da rua, pois não é brasileiro; que estava indo comprar um cigarro, quando se deparou com a suspeita T. oferecendo um “programa”; que a suspeita havia dito que o programa era no valor de R$50,00 (cinquenta reais); que a vítima aceitou fazer o programa e chegou a entregar o valor de R$10,00 (dez reais) para a conduzida T., e quando estavam chegando próximo a ponte que cruza a beira-rio, o segundo suspeito (JOÃO BOSCO) chegou já apontando duas facas para a vítima ordenando que entregasse a pochete que estava abotoada em seu peito; que a vítima acredita que os dois estavam aplicando um golpe; que, enquanto o suspeito JOÃO BOSCO estava apontando a faca para vítima, a suspeita T. desabotoou a pochete que estava em seu peito e saiu correndo; que a vítima começou a correr atrás da suspeita T. pedindo para lhe devolver a pochete, momento em que o suspeito JOÃO BOSCO correu atrás da vítima com as duas facas na mão, o ameaçando, perguntando se a vítima queria problema para o seu lado; que neste momento a vítima ficou com medo do que poderia acontecer e parou de perseguir a suspeita T. e acabou os perdendo de vista; que a vítima viu a viatura da GM passando próximo ao local e solicitou ajuda; que prontamente os Guardas Municipais atenderam seu chamado e foram atrás dos suspeitos; que, posteriormente, os Guardas Municipais localizaram os suspeitos, retornaram até a localidade da vítima e os trouxeram para a delegacia; que o suspeito JOÃO BOSCO não chegou a lesionar a vítima, mas apenas o ameaçou; que a suspeita T. também não chegou a lesioná-lo, apenas desabotoou a pochete com seu dinheiro; que se recorda de possuir na sua pochete um valor aproximado de R$80,00 (oitenta reais) em notas e um restante de moedas, porém não se recorda exatamente do valor.”

Corroborando a palavra da vítima, vejamos os depoimentos prestados pelos policiais civis que atuaram na apuração dos fatos, em juízo (mídia fls. 121):

(...)que estava realizando preventivo na avenida beira-rio. Que a vítima abordou os Guardas Municipais. Que a vítima informou que havia sido roubada por um casal. Que a vítima apontou onde estava o réu. Que foram atrás dele e o abordaram. Que o réu negou. Que o material subtraído estava na posse do réu. Que a vítima reconheceu o réu e o material subtraído. Que foi encontrada a faca com o réu. Que a adolescente conseguiu empreender fuga no momento da abordagem do réu. Que em diligências posteriores a adolescente foi encontrada. (PM/ES Rogério Cândido Alves)

"(...)

que estava realizando preventivo na avenida beira-rio. Que a vítima lhe acionou. Que a vítima informou que havia sido roubada por um homem e uma mulher e que tal fato foi praticado com uso de uma faca. Que o réu foi abordado. Que os pertences da vítima foram encontrados com o réu. Que a adolescente empreendeu fuga e foi localizada posteriormente por outra equipe. Que a vítima apontou o casal que havia praticado o roubo e o réu era o homem que ela havia mencionado quando acionou os Guardas Municipais. Que a vítima, depois da prisão, reconheceu o réu como sendo o autor do roubo (...) (PM/ES Márcio Borges Amaral).

Assim, não restam dúvidas acerca da conduta delitiva praticada pelo apelante.

Também não vislumbro a possibilidade de desclassificação do crime para o delito de furto, eis que os depoimentos prestados, no sentido de que o apelante teria se valido de violência e grave ameaça mediante a utilização de arma branca, foram corroborados pelo auto de apreensão, no qual consta duas facas encontradas em poder do recorrente.

Quanto à alegação da impossibilidade do crime de corrupção de menor, pela ausência de prova da efetiva corrupção da adolescente, é sabido que o crime previsto no artigo 244-B do ECRIAD possui natureza formal, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a condenação do agente independe de prova
da efetiva corrupção dos valores, bastando que o sujeito pratique um crime com um adolescente para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 500:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da provada efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Desta forma, não há que se falar em absolvição, na medida em que restou devidamente comprovado que o apelante, em conjunto com uma adolescente, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraiu coisas alheias móveis da vítima.

Pelo mesmo motivo, não vislumbro a possibilidade de excluir a causa de aumento pelo concurso de agentes.

Adiante, a defesa pugna a reforma das dosimetrias realizadas, para que sejam reduzidas as penas-base.

Quanto ao crime de roubo, cuja pena inicial consiste em 04 a 10 anos de reclusão, verifica-se que a pena-base foi majorada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, tendo o Magistrado primevo valorado negativamente as circunstâncias referentes aos antecedentes criminais e às circunstâncias do crime, vejamos:

(...) No caso dos autos, os antecedentes são extremamente maculados (fi. 46 e verso), sendo que, dada a multiplicidade de condenações definitivas, urna será valorada na segunda fase e as demais nesta fase (...)Em razão da duplicidade das causas de aumento (CP, art. 157, § 20 , incisos II e VII), uma será valorada na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira etapa, seguindo, assim, a orientação do Colendo SUPERIOR A TRIBUNAL DE JusTIçA, no sentido de que é 'plenamente possÍvel, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pina previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de

algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes(...)"

Assim, entendo que a fixação da pena base se demonstra proporcional, razoável e adequada, tendo o Magistrado agido com parcimônia no âmbito da discricionariedade a ele conferida no artigo 59 do Código Penal.

O mesmo se diz quanto à fixação da pena de corrupção de menor, exacerbada em 08 (oito) meses de reclusão em razão da verificação de maus antecedentes.

Desta forma, não verifico ilegalidade quanto à dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, devendo a r. Sentença ser mantida.

Por derradeiro,
quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do, é consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo ao Dr. LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI, inscrito na OAB/ES nº. 21.327, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para conferir honorários ao defensor dativo.

É como voto.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000005-24.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BOSCO DEZAN CHERINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso parcialmente provido, para fixar honorários em favor do defensor dativo.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.